Tribunal: TJES
Processo: 0001211-31.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Fraude no Comércio; Desacato; Desobediência
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001211-31.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL DUTRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Samuel Dutra dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de tentativa de lesão corporal e resistência, em concurso material, à pena de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto. Consta dos autos que o réu consumiu refeição e bebidas em restaurante e se evadiu sem pagar, tendo, ao ser cobrado, tentado agredir o proprietário com um soco; em seguida, ao ser abordado por policiais militares, opôs-se violentamente ao ato legal, com empurrão e tentativa de derrubada de agente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prova produzida em juízo é suficiente para manter a condenação pelos crimes de tentativa de lesão corporal e resistência; (ii) estabelecer se a pena-base foi exasperada com fundamento idôneo ou se deve ser reduzida ao mínimo legal por ausência de elementos concretos aptos a negativar as circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição, por insuficiência probatório
, destaca-se que a materialidade e a autoria dos crimes ficam robustamente demonstradas pelo relato da vítima, que afirma ter sofrido tentativa de agressão após cobrar a conta, e pelos depoimentos convergentes dos policiais militares que presenciam a conduta agressiva do réu e a resistência violenta à abordagem.

4. O depoimento policial possui credibilidade quando se mostra coerente com os demais elementos probatórios e inexiste indício de desavença pessoal capaz de comprometer sua idoneidade.

5. A admissão do réu de que estava embriagado não exclui a responsabilidade penal, porque a embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade.

6.
Em relação ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal
, ressalta-se que a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos, na sentença, apoia-se em fórmulas genéricas e em elementos inerentes aos próprios tipos penais, o que impede a exasperação da pena-base.

7. No crime de tentativa de lesão corporal, a afirmação de que o agente não agiu conforme o direito e a referência à agressão inesperada não revelam circunstâncias concretas que ultrapassem o desvalor ordinário do tipo.

8. No crime de resistência, a invocação do empurrão e da violência empregada para desabonar circunstâncias judiciais reproduz o próprio núcleo típico do delito e, por isso, não autoriza a majoração da pena-base.

9. Ausentes dados concretos que extrapolem a normalidade dos delitos, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal, com manutenção da fração de diminuição da tentativa para evitar
reformatio in pejus
, resultando em pena total de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº 0001211-31.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMUEL DUTRA DOS SANTOS
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
SAMUEL DUTRA DOS SANTOS
em face da sentença de id. 17931509, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta

que, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 129,
caput
, c/c art. 14, inciso II (tentativa de lesão corporal) e do art. 329,
caput
(resistência), na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (id. 17931531), o apelante requer, em síntese: (i) a absolvição por insuficiência probatória e (ii) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que a valoração das circunstâncias judiciais foi baseada em fundamentação genérica.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 28 de outubro de 2021, no município de Anchieta, o apelante consumiu refeição e bebidas no restaurante “Fênix” e evadiu-se sem efetuar o pagamento.

Ao ser interpelado pelo proprietário do estabelecimento, o acusado tentou agredi-lo fisicamente com um soco, conduta que apenas não se consumou porque a vítima logrou se desvencilhar e repelir a agressão.

Posteriormente, ao ser abordado por policiais militares, o réu opôs-se à execução do ato legal mediante violência, empurrando o Cabo Sylvio Gomes da Silva e tentando derrubá-lo, sendo necessária a intervenção de outro agente para sua imobilização.

Passo, agora, a analisar as teses defensivas.

Com relação ao pedido de absolvição
, por ausência de provas, a materialidade e a autoria dos crimes de tentativa de lesão corporal e resistência restaram robustamente comprovadas.

A vítima José Alberto confirmou em juízo (id. 17931506) que o réu tentou desferir-lhe um soco após ser cobrado. Tal relato é confirmado pelos depoimentos dos policiais militares Gabriel Lima Gobetti e Sylvio Gomes da Silva (fl. 103 - link), que presenciaram a agressividade do réu e descreveram a oposição violenta à abordagem, incluindo o empurrão contra o agente público.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com os réus, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Não bastasse, a admissão parcial do réu de que estava "
doidão
" por ter ingerido cachaça não afasta sua responsabilidade, uma vez que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal (art. 28, inc. II, CP).

Desse modo,
mantenho
a condenação do acusado pela prática dos crimes de lesão corporal tentada e resistência.

Em relação ao pedido de fixação da pena base no mínimo legal
, verifico que assiste razão à defesa.

Ao analisar a pena-base de ambos os delitos, o Magistrado sentenciante negativou vetores do art. 59, do CP (culpabilidade e motivos), utilizando argumentos inerentes ao próprio tipo penal ou conceitos vagos.

Para a tentativa de lesão corporal, o Juízo considerou a culpabilidade desfavorável pelo fato de o agente "
não ter agido conforme o direito, sem violar norma penal
", o que é fundamentação genérica aplicável a qualquer crime.

Os motivos foram considerados injustificáveis por ter havido "
tentativa de agressão de forma inesperada
", circunstância que já integra o desvalor da conduta típica tentada.

Quanto ao crime de resistência, a fundamentação seguiu a mesma linha de generalidade na culpabilidade e motivos. As circunstâncias e consequências foram dadas como graves pelo "empurrão" e "violência empregada", elementos que constituem o próprio núcleo do tipo penal de resistência mediante violência.

Referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal, não servem para exasperar a pena-base. Assim, ausentes elementos concretos que transbordem o ordinário dos tipos penais, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal.

Desse modo, quanto ao crime de tentativa de lesão corporal, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, mantenho a redução de 2/3 pela tentativa, para não incorrer em
reformatio in pejus
, já que é possível verificar que o réu percorreu todo o
iter criminis
, só não acertando o “soco” no ofendido, porque este se desvencilhou”.

Assim, arbitro a pena intermediária em
01 (um) mês de detenção
, que torno
definitiva
, ante a ausência de majorantes e minorantes.

No delito de resistência, redimensiono a pena-base para
02 (dois) meses de detenção
, tornando-a
definitiva
, por inexistirem agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena.

Diante do concurso material, fixo a
pena total
em
03 (três) meses de detenção
.

Mantenho o regime inicial
aberto
, em razão da pena arbitrada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena para 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto,

mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.